Tribunal: TJPA
Processo: 0809444-74.2018.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809444-74.2018.8.14.0051

APELANTE: VENILSON DOS SANTOS VIDAL

APELADO: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CIVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. DISPENSA SEM JUSTA CAUSA NO PERÍODO VEDADO PELA LEGISLAÇÃO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA JUSTA CAUSA. DIREITO AO RECEBIMENTO DOS SALÁRIOS DO PERÍODO EM QUE GOZAVA DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 73 DA LEI Nº 9.504/97. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
VENILSON DOS SANTOS VIDAL
em face de sentença proferida pelo Juízo da
6° VARA CÍVEL DE SANTARÉM
que julgou improcedente a Ação Ordinária ajuizada em face de
SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO PARÁ
.

Na origem, o apelante VENILSON DOS SANTOS VIDAL ajuizou ação ordinária em que aduziu ter sido contratado pela SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ como servidor temporário (Contrato Administrativo nº 144/2018) pelo prazo de um ano prorrogável por mais um ano.

Alegou que em 07 de dezembro de 2018, antes da data prevista para o fim do contrato (11 de março de 2019) foi dispensado.

Aduziu a ilegalidade da rescisão contratual, tendo em vista que violou o Art. 73, inciso V, da Lei Federal nº 9.505/1997 que estatuí que nos três meses que antecederem as eleições, até a posse dos eleitos, é proibida a demissão sem justa causa do servidor público, mesmo dos contratados para atender necessidades temporária de excepcional interesse público.

Requereu sua reintegração ao cargo e a condenação ao pagamento de danos morais.

O Juízo a quo deferiu a gratuidade da justiça e indeferiu o pedido de tutela antecipada (id nº 2585631).

A SUSIPE apresentou contestação (id nº 2585635) em que arguiu preliminar de carência da ação pela falta do interesse de agir, eis que não faria jus à permanência no cargo.

No mérito, defendeu que a natureza do contrato em questão é precária, motivo pelo qual a Administração Pública poderia exonerar livremente o apelante.

Alegou que não haveria que se falar a dano moral, eis que não restou demonstrado na espécie.

. O Juízo de origem julgou improcedente a demanda (id nº1568852), considerando que o contrato prevê a possibilidade de rescisão unilateral, bem como que a norma que prevê estabilidade no período eleitoral não é absoluta e pode ser excepcionada. Por fim, quanto ao dano moral, entendeu pela não configuração de ato ilícito a ser reparado (
Num. 2585642).

Em suas razões recursais (NUM. 2585644) o apelante defende que a rescisão do contrato violou o art. 73, inciso V, da Lei Federal nº 9.505/1997, o qual disciplina que nos três meses anteriores às eleições, até a posse dos eleitos, é proibida a demissão sem justa causa do servidor público, mesmo dos contratados para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Argumentou que a dispensa é arbitrária e unilateral e por isso configura de plano ato ilícito e nulo, uma vez que afronta o ordenamento jurídico pátrio.

Diante disto, requereu a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja reintegrado ao quadro funcional dos agentes prisionais da casa penal do Município de Santarém, de forma imediata, e, no mérito, pelo provimento do recurso.

A SUSIPE apresentou contrarrazões (NUM. 2585645) em que defendeu a manutenção da sentença que julgou improcedente a demanda, reiterando os termos do alegado na contestação.

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo (NUM. 3383705).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e PARCIAL PROVIMENTO da apelação para reconhecer a ilegalidade na rescisão do contrato temporário do apelante para que este receba as verbas referentes ao período da estabilidade eleitoral (Num. 3610188).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a matéria objeto do efeito devolutivo à pretensão do apelante de que seja reconhecida a ilegalidade na rescisão de seu contrato temporário de trabalho com a SUSIPE, tendo em vista que desrespeitou a vedação prevista no Art. 73, inciso V, da Lei Federal nº 9.505/1997 que estatuí que nos três meses que antecederem as eleições, até a posse dos eleitos, é proibida a demissão sem justa causa do servidor público.

Sustenta o apelante que faz jus à reparação por danos morais, considerando que a dispensa ilegal lhe causou prejuízo de ordem extrapatrimonial.

Inicialmente, no que diz respeito à estabilidade eleitoral, prevista no Art. 73, inciso V, da Lei Federal nº 9.505/1997, considero que merece acolhida a alegação do apelante de recebimento das verbas que faria jus se estivesse no exercício da função.

Todavia,
ressalto que o apelante não faz jus à reintegração pleiteada
, em primeiro lugar porque já escoado o prazo da vedação à dispensa no período eleitoral e, ainda, porque a Jurisprudência deste EG. TJPA se alinha no sentido de que faz jus tão somente as verbas que deixou de receber.

Assim, mesmo que reconhecida a nulidade da rescisão contratual, tal fato não tem o condão de reintegrar o servidor temporário, mas sim o de garantir a percepção dos salários que deixou de receber no período tido como de estabilidade eleitoral.

Com efeito,
a Lei Geral das Eleições (Lei nº 9.504/1997), em seu art. 73, inciso V, veda a demissão de servidor público nos 03 (três) meses que antecedem o pleito eleitoral até a posse dos eleitos,
in verbis
:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

[...]

V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:

a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança;

b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República;

c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo;

d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo;

e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes penitenciários;

Com efeito, mesmo em se tratando de contratação temporária, a jurisprudência deste Tribunal se firmou no sentido de que a dispensa de servidores durante o período eleitoral, compreendido entre os 03 (três) meses que antecedem as eleições e a posse dos eleitos, ressalvada apenas as hipóteses de justa causa, consoante disposição do art. 73 da Lei 9.504/97, deve ser indenizada com os salários que a parte deixou de perceber.

Neste sentido, precedentes desta Turma:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMEDIATA REINTEGRAÇÃO NO CARGO DE AGENTE PRISIONAL. SERVIDOR TEMPORÁRIO DISPENSADO UM MÊS ANTES DA POSSE DOS ELEITOS PERÍODO ELEITORAL. APÓS ESSE PERÍODO JÁ NÃO EXISTIRIA IMPEDIMENTO PARA O DISTRATO. CONSTATADA A NULIDADE DA RESCISÃO CONTRATUAL, POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO DOS SALÁRIOS QUE DEIXOU DE RECEBER. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. REQUISITOS DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1- O Agravante pretende a concessão da tutela de urgência para que seja reintegrado imediatamente à função de agente prisional, sob pena de multa diária no caso de descumprimento da obrigação.

2-Da análise das alegações e da documentação acostada aos autos da ação principal na origem (processo nº 0809445-59.2018.8.14.0051-PJE), observa-se que o Agravante firmou contrato administrativo (Id 7755750), tendo por termo final a data de 28.03.2018, que poderia ser prorrogado a critério da Administração nos termos do art. 2º da Lei complementar nº 77/2011, que dispõe que o prazo máximo de contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por

igual período, uma única vez.

3-Referido contrato fora aditado, consoante Termo aditivo (Id 7755753), prorrogando o contrato até 27.03.2019, tendo o servidor sido dispensado em 01.12.2018, consoante termo de distrato publicado no Diário Oficial do Estado em 07.12.2018 (Id 7755777).

4-A contratação para o exercício de função temporária, a exemplo da ocorrida com o Agravante, é dotada de precariedade, sujeitando-se à dispensa ad nutum, a critério e conveniência da Administração, entretanto, é cediço que há vedação legal para a dispensa de servidores durante o período eleitoral, compreendido entre os 03 (três) meses que antecedem as eleições e a posse dos eleitos, ressalvada apenas as hipóteses de justa causa, consoante disposição do art. 73 da Lei 9.504/97.

5-Não obstante o dispositivo legal supracitado estabelecer a vedação à dispensa sem justa causa do servidor público, durante o período vedado pela legislação eleitoral, para o deferimento de medida liminar, necessário o preenchimento dos requisitos do risco de dano e da probabilidade do direito, sendo que no caso, o alegado risco de dano não subsiste, uma vez que a dispensa ocorrera em 01.12.2018, ou seja, um mês antes da posse dos eleitos, sendo que, após esse período já não existiria impedimento para o distrato.

6-Neste sentido, há entendimento de que, constatada a nulidade da

rescisão contratual, não caberia a reintegração do temporário, mas somente indenização dos salários que deixou de receber, de forma a não restar demonstrado o risco de prejuízo ao Agravante. Precedentes.

7-Com efeito, verifica-se que não foram identificados a coexistência do requisito probabilidade de do direito, com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para a reforma da decisão com a consequente antecipação a tutela requerida.

8- Agravo de Instrumento conhecido e não provido. À unanimidade.

(2246517, 2246517, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-09-26)

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C CONDENAÇÃO EM REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA JUSTA CAUSA. DIREITO AO RECEBIMENTO DOS SALÁRIOS DO PERÍODO EM QUE GOZAVA DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 73 DA LEI Nº 9.504/97. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-A questão em análise consiste em aferir o acerto da sentença que julgou improcedente a demanda, não reconhecendo a nulidade do ato administrativo de exoneração do Apelante e o pretenso direito à reintegração na função pública.

2-O Apelante fora nomeado Município de Ponta de Pedras, para exercer a função de auxiliar administrativo a partir de 02.05.2002 (fls. 08), tendo sido dispensado sem justa causa em 30.11.2008, o que seria vedado consoante a legislação eleitoral.

3-Na origem, o Juízo fundamentou sua decisão no fato do Impetrante não gozar de estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT, pelo que julgou improcedente o pedido. Contudo, denota-se dos autos que a questão posta em juízo não corresponde a pedido de nulidade de ato de exoneração decorrente da atribuição de estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT, mas sim de

nulidade de ato de exoneração decorrente da vedação legal de demitir sem justa causa na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, consoante previsão na Lei nº 9.504/97, cuja vedação possui o escopo de obstar perseguições políticas no período eleitoral, com abuso do poder político nessas situações de desmandos.

4-É cediço que a contratação para o exercício de função temporária, a exemplo da ocorrida com o Apelante, é dotada de precariedade, sujeitando-se à dispensa ad nutum, a critério e conveniência da Administração, entretanto, compete destacar que há vedação legal para a dispensa de servidores durante o período eleitoral, compreendido entre os 03 (três) meses que antecedem as eleições e a posse dos eleitos, ressalvada apenas as hipóteses de justa causa, senão vejamos a disposição do art. 73 da Lei nº 9.504/97, que estabelece normas para as eleições.

5-O Apelante exercia a função de auxiliar administrativo, por meio de contrato temporário, tendo sido comunicado por seu superior hierárquico de sua dispensa em 30.12.2008, aduzindo o Município Apelado em sua defesa que o contrato administrativo teria por termo final referida data, entretanto, não colacionou aos autos referido instrumento contratual, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, II do CPC, de forma que não restou demonstrada

qualquer justa causa na rescisão contratual.

6-Não há como prosperar a alegação de que a vedação à dispensa sem justa causa do servidor público, durante o período vedado pela legislação eleitoral, não aplicar-se-ia aos servidores temporários, encontrando-se pacificado na jurisprudência pátria que referida vedação de dispensa sem justa causa no período descrito no art. 73 da Lei nº 9.504/97, aplica-se aos contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

7-No presente caso faz jus o Apelante à declaração de nulidade de sua dispensa, todavia, convém esclarecer que, a constatação da nulidade da rescisão contratual não tem o condão de reintegrar o servidor temporário, mas sim o de garantir a indenização dos salários que deixou de receber no período tido como de estabilidade eleitoral, sobretudo considerando o grande lapso temporal havido desde 2008. Precedentes.

8- Apelação conhecida e parcialmente provida. À unanimidade.

(2019.01114759-02, 202.136, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-03-25, Publicado em 2019-04-01)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO DE FUNÇÃO E INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO DENTRO DO INTERREGNO DE 03 (TRÊS) MESES ANTERIORES AO PERÍODO ELEITORAL. ILEGALIDADE. INTELIGÊNIA DO ARTIGO

73, V, DA LEI Nº 7.504/97. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO EM FACE DO FALECIMENTO DO DE CUJUS. DIREITO AO PAGAMENTO DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS ATÉ O FINAL DO PERÍODO DA ESTABILIDADE DETERMINADA PELA LEGISLAÇÃO QUE SE DÁ ATÉ A POSSE DO CANDITADO ELEITO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Preliminar de cerceamento de defesa. Em que pese as alegações do recorrente, a discussão dos autos possui natureza unicamente de direito, afastando a nulidade suscitada em virtude do julgamento antecipado da lide. Preliminar Rejeitada.

2. In casu, verifica-se que o ?de cujus? foi exonerado de seu cargo em 03.10.2000, em pleno período eleitoral, haja vista ter sido praticado nos 02 (dois) dias seguintes a data da eleição.

3. Verifica-se que o disposto no art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/1997, veda a dispensa de servidores públicos, ainda que contratados temporariamente, no período de três meses anteriores ao pleito até que ocorra a posse dos candidatos eleitos, ressalvadas algumas hipóteses, as quais não se evidencia terem sucedido no presente caso.

4. Dessa

forma, tendo sido o ?de cujus? dispensado de sua função em período vedado pela legislação susomencionada, mostra-se ilegal o distrato, razão pela qual a sentença deve ser reformada para que seja concedida as verbas remuneratórias ao qual o mesmo faria jus até o fim do período de estabilidade determinada pela legislação (posse do candidato eleito) que ocorreu em 1º de janeiro de 2001.

5. Recurso de Apelação conhecido e provido. (2018.05144382-98, 199.580, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-12-17, Publicado em 2019-01-07).

REEEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLEITO MANDAMENTAL CONSISTENTE NA REINTEGRAÇÃO DOS APELADOS AO QUADRO FUNCIONAL DO MUNICIPIO. POSSIBILIDADE DE POSTULAREM O PEDIDO CUMULADO COM O PERCEBIMENTO DE VANTAGENS FINANCEIRAS (SALDO SALÁRIO, GRATIFICAÇÃO NATALINA E FÉRIAS PORVENTURA NÃO PAGAS) DESDE A PROPOSITURA DO MANDAMUS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 271 DO COL. STF. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE A SUA VIGÊNCIA. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. DISPENSA SEM JUSTA CAUSA NO PERÍODO VEDADO PELA LEGISLAÇÃO ELEITORAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGENCIA DO ARTIGO 73, V, DA LEI Nº 7.504/97. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar de impossibilidade de utilização da ação mandamental como substitutiva de ação de cobrança.

1.1. Havendo as partes pleiteado pedido concernente ao pagamento das verbas remuneratórias (saldo salário, gratificação natalina e férias porventura não pagas), a contar do ajuizamento da ação, incide, no caso, a súmula nº 271 do Col. STF. Preliminar rejeitada.

2. Mérito 2.1. Os servidores públicos, ainda que contratados temporariamente, gozam de estabilidade provisória no período de três meses que antecede as eleições até a data da posse dos eleitos, nos termos do art. 73, V, da Lei nº 9.504 /97, sendo ilegal a dispensa de servidores públicos nesse período, sem que para tal haja motivação.

3. Apelo conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença mantida. À unanimidade. (2017.05207806-92, 184.017, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-13, Publicado em 2017-12-05).

Portanto, faz jus o Apelante à declaração de nulidade de sua dispensa com a garantia da indenização das verbas salariais que faria jus até o fim do período tido como de estabilidade eleitoral.

Por fim, quanto à pretensão do apelante de que faria jus à reparação por danos morais, considero que não prospera a pretensão, pois não logrou o apelante demonstrar a configuração do dano moral.

Com efeito, apesar de rescisão do contrato de trabalho ter desrespeitado a norma insculpida no art. 73 da Lei 9.504/97, tal fato não induz a conclusão de que resta configurado o dever da Administração Pública indenizar o apelante por danos morais, eis que não configurada a ofensa à sua intimidade.

Assim, não havendo que se falar em dano moral presumido na espécie, verifico que o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a ilegalidade da rescisão do contrato de trabalho temporário lhe causou prejuízo de ordem moral.

Ante o exposto e na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU PROVIMENTO EM PARTE para reconhecer a ilegalidade da rescisão do contrato de trabalho temporário durante o período de vedação eleitoral e condenar o ente público ao pagamento das verbas salariais a que faria jus o apelante até o escoamento da vedação contida no art. do art. 73 da Lei 9.504/97, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/11/2022